Tribunal: TJSP
Processo: 1013260-78.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de indenização" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Interesse processual da apelada que não está condicionado ao envio de prévio pedido administrativo – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de indenização" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não evidenciado – Interesse processual da apelada que não está condicionado ao envio de prévio pedido administrativo – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de relatórios técnicos, elaborados por diferentes empresas especializadas – Oscilações de energia elétrica ocorridas durante fortes tempestades, que constituem fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Prequestionamento – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013260-78.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelada
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a advogada Marcella Santa
Rita Ribeiro.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39136
APELAÇÃO CÍVEL No 1013260-78.2019.8.26.0482
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
APELANTE: CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA)
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE
RECURSO – Apelação – “Ação regressiva de indenização”
– Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não
evidenciado – Interesse processual da apelada que não está
condicionado ao envio de prévio pedido administrativo –
Concessionária
de
serviço
público
que
possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22,
parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido
administrativo, nos termos da Resolução no 414/2010 da
ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os
fatos e os danos, através de relatórios técnicos, elaborados
por diferentes empresas especializadas – Oscilações de
energia elétrica ocorridas durante fortes tempestades, que
constituem fortuito interno e previsível – Dever de ressarcir
os valores comprovadamente indenizados – Sentença
mantida – Prequestionamento – Preliminares rejeitadas –
Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de indenização” (fls.
01/28), julgada procedente (fls. 246/257), cujo relatório fica adotado.
A
apelação
é
de
ENERGISA
SUL
-
SUDESTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (fls. 262/302).
Em preliminar, alega que a apelada não comprovou seu
necessário interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento
administrativo, que poderia ensejar a resolução da demanda
extrajudicialmente, evitando o abarrotamento do Poder Judiciário, conforme
precedentes jurisprudenciais colacionados.
Ainda em preliminar, diz que se mostra desproporcional a
aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação,
e a inaplicabilidade de igual prazo para exigir que a apelada se mantenha na
posse dos bens sinistrados, a fim de possibilitar a realização de prova pericial,
o que implica em violação ao disposto nos artigos 399 e 400, ambos do CPC,
além de evidente cerceamento de defesa.
Aduz que o acolhimento dos pedidos da apelada, com
fundamento apenas em relatórios elaborados de forma unilateral, implica em
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo
5o, incisos LIV e LV, da CF, bem como ao princípio da isonomia.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que atua em estrita observância das normas emanadas
pela ANEEL, e que efetua o ressarcimento de danos elétricos conforme
Resolução no 414/2010, com base na análise dos fatores e responsabilidades
dos eventos que originaram os danos, sendo que nem a apelada e nem o
consumidor segurado solicitaram o ressarcimento de danos pela via
administrativa.
Salienta que o relatório apresentado pela apelada é
totalmente desprovido de fundamento técnico que aponte, ainda que
superficialmente, o que teria ocasionado os danos alegados, eis que afirma
expressamente que “provavelmente” os danos foram causados por sobrecarga
de energia, indicando sua superficialidade e generalidade.
Afirma que justamente em razão da facilidade em se obter
a condenação ao ressarcimento de danos elétricos, sem a necessidade de se
preservar os equipamentos danificados, tampouco de apresentar laudo técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
mais bem elaborado, o ajuizamento de ações regressivas pelas seguradoras
se tornou fonte de riqueza, o que não pode ser admitido.
Sustenta que inexistindo prova suficiente de sua efetiva
responsabilidade pelos danos reclamados, que podem ter ocorrido pelo
esgotamento da vida útil dos aparelhos ou por mau uso, deve ser julgada
improcedente a ação, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria
debatida, bem como a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a
ação.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 435/463.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 466/467).
Em atendimento ao determinado, a apelante informou que
se opõe ao julgamento virtual e que não tem interesse na designação da
audiência de conciliação (folhas 469). Junta cópia de procuração e
substabelecimentos em fls. 470/473.
Todavia,
a
apelada
não
apresentou
nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 474.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
303/304).
É o relatório.
2) Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Alega a apelante, em preliminar, que a apelada não
comprovou seu necessário interesse de agir, ante a ausência de prévio
requerimento administrativo, e que houve cerceamento de defesa, em violação
ao disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF e artigos 399 e 400, ambos
do CPC.
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau, apoiado
em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos,
que possibilitaram o julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em
violação ao disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF.
Assim, pela análise dos documentos colacionados com a
inicial (fls. 44/73), bem como dos documentos apresentados com a
contestação (fls. 138/244), foi possível constatar o direito da apelada ao
ressarcimento dos valores indenizados, que prescinde da produção de prova
pericial, especialmente diante da incontroversa ausência de preservação dos
aparelhos danificados.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
A propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ
18/05/01).
Ademais, o envio de prévio pedido administrativo, na forma
da Resolução no 414/2010 da ANEEL não constitui requisito para o
ajuizamento da ação, não se evidenciando a alegada ausência de interesse
processual.
Diante de tais considerações, não verificada a existência
de violação aos princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa,
tampouco de ofensa aos artigos 399 e 400, ambos do CPC, ficam rejeitadas as
preliminares arguidas nas razões de apelação.
Do mérito.
A análise dos autos revela que a Seguradora apelada
ajuizou “ação regressiva de indenização” (fls. 01/28), sob o argumento de que
no dia 26/07/2017, a unidade consumidora da segurada “Dom Bosco de
Ensino e Cultura Ltda” foi afetada por falha no fornecimento de energia
elétrica, proveniente da rede de distribuição administrada pela Concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
apelante, que causou danos a aparelhos eletroeletrônicos da segurada,
ensejando o pagamento de indenização no valor total de R$ 2.229,44 (dois mil,
duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).
Houve contestação (fls. 84/131), com a juntada de
documentos (fls. 138/244). Sobreveio a r. sentença (fls. 246/257), que julgou
procedente a ação, para condenar a apelante ao pagamento do montante
apontado pela Seguradora apelada, devidamente atualizado e acrescido de
juros de mora, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
No caso vertente, está demonstrado pela comunicação de
sinistro em fls. 44, que no dia 26/07/2017 a unidade consumidora da segurada
foi afetada por oscilações de energia elétrica durante fortes chuvas, que
causou a queima de aparelhos eletroeletrônicos, conforme relatório final em fls.
51/68, corroborado pelo relatório técnico em fls. 69/70 e orçamento em fls.
71/72.
Assim, tendo a Seguradora apelada indenizado a
consumidora segurada pelos danos ocorridos, nos termos da apólice de
seguros em fls. 45/50, ela se sub-roga nos direitos e ações daquela contra a
empresa apelante (responsável pelos danos), conforme dispõe o art. 786 do
Código Civil.
A propósito, a Súmula 188 do STF estabelece que: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No que se refere à responsabilidade da apelante, por ser
ela Concessionária prestadora de serviço público, deve responder
objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, e artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a
inexistência de defeito no serviço prestado, a apelante não se desincumbiu
desse ônus, nada comprovando nesse sentido, de modo que inaplicável essa
excludente de responsabilidade.
É oportuno observar que, independentemente de eventual
requerimento administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da
ANEEL, a responsabilidade da apelante não pode ser afastada, não havendo
que se falar na consumação do tempo de vida útil ou má utilização dos
aparelhos danificados.
Isso porque, sendo a apelante administradora da rede de
distribuição de energia elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que
descargas atmosféricas afetem seu sistema elétrico, que obviamente é sempre
atingido por raios quando ocorrem fortes tempestades.
Dessa forma, sendo certo que as redes elétricas são
frequentemente atingidas por raios atmosféricos, que acabam por constituir
fatos previsíveis, deve a apelante estar preparada para evitar que tais
descargas afetem seu sistema de distribuição, e consequentemente
danifiquem os aparelhos eletroeletrônicos de seus consumidores, razão pela
qual as descargas atmosféricas são consideradas como fortuito interno, que
não afastam a responsabilidade da apelante.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletroeletrônicos da segurada (fls. 69/70), num mesmo dia em que
foi relatada a ocorrência de fortes chuvas na região, se conclui que os danos
ocorreram em razão de oscilação de energia elétrica causada por eventuais
descargas atmosféricas, inexistindo suspeita de que os danos ocorreram por
culpa exclusiva da segurada.
Além disso, conforme bem salientou a Seguradora
apelada, o relatório final e o relatório técnico em fls. 51/70, foram elaborados
por diferentes empresas técnicas especializadas, contratadas pela apelada e
pela consumidora segurada, inexistindo suspeita acerca de sua idoneidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
sendo que em ambos os relatórios são especificados todos os aparelhos
danificados, com regular informação sobre as causas dos respectivos danos
(oscilações de energia).
Sendo assim, demonstrada a relação de causalidade entre
os fatos (oscilações de energia elétrica) e os danos (queima de aparelhos),
resta configurada a responsabilidade objetiva da apelante, que justifica o dever
de ressarcir a Seguradora apelada pelos danos comprovadamente
indenizados, conforme comprovante de pagamento em fls. 73.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Energia elétrica. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma.
ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos
direitos dos segurados Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação do CDC.
Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica reconhecida.
Desnecessidade de pedido prévio administrativo. Ação ajuizada com
documentos essenciais à sua propositura. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.” (AP 1028966-63.2018.8.26.0506, Relator Des. Israel Góes dos
Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 13/11/2019).
“REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Possibilidade. Sub-
rogação da seguradora nos direitos da segurada. Oscilação de energia elétrica
que provocou danos em equipamentos da segurada. Responsabilidade
objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Falha na
prestação do serviço. Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados. Fornecedora de energia elétrica que não se
desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de
caso fortuito ou força maior. Hipótese de fortuito interno que não enseja a
isenção de responsabilidade da fornecedora. Dever de indenizar reconhecido.
Ação
procedente.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(AP
1056278-68.2018.8.26.0100, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 12/11/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor LEONARDO MAZZILLI
MARCONDES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados.
Por fim, considerando que os honorários advocatícios já
foram fixados em seu percentual máximo, previsto no artigo 85, § 2o, do CPC,
não é possível determinar sua majoração, com fundamento no § 11, do
referido dispositivo.
A fim de que se possam manejar recursos às Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta no recurso.
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica